Tribunal: STF
Processo: HC 183279
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E PECULATO. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Thiago Marin Peres e outros, advogados, em benefício de Silvano da Silva Leite, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.3.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 568.425, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5138088-09.2020.809.0000 pelo Desembargador Nicomedes Borges, do Tribunal de Justiça de Goiás, em 20.3.2020.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão preventiva do paciente pela prática dos delitos de corrupção passiva e peculato, “em esquema conhecido como ‘rachadinha’”, na Câmara de Vereadores de Cristalina/GO, cujo mandado de prisão foi cumprido em 10.3.2020.
    3. Contra o decreto prisional a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Goiás, o Habeas Corpus n. 5138088-09.2020.809.0000, cuja medida liminar foi indeferida.
    4. Essa decisão foi o objeto do Habeas Corpus n. 568.425, indeferido liminarmente pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que o paciente é vereador da cidade de Cristalina/GO, “ primário, tem bons antecedentes, e os crimes praticados sequer possuem emprego de violência ou grave ameaça”.
    Salientam que a prisão é desnecessária e que a autoridade coatora “não apreciou a possibilidade de revogação da prisão preventiva, medidas cautelares diversas da prisão, afrontando a nova redação do art. 315, § 2º, inc. IV, do Código de Processo Penal”.
    Ressaltam que “também não foi apreciada na decisão liminar o pedido de prisão domiciliar do paciente, em decorrência da pandemia causada pelo COVID-19, sem contar que o paciente encontra-se no grupo de risco para contrair tal doença, em decorrência de problemas respiratórios, conforme documentação juntada aos autos”.
    Asseveram que o decreto de prisão preventiva está firmado na gravidade concreta do delito e “os depoimentos colhidos na fase extrajudicial demonstram a possível reiteração delitiva”.
    Apontam que, “colhidos nada mais nada menos do que 49 (quarenta e nove) depoimentos extrajudiciais, não há nos autos qualquer prova ou a menos um simples indício de que o paciente Silvano vem praticando os fatos que lhe estão sendo imputados, quais seja, a conduta que ficou popularmente conhecida como ‘rachadinha’”. 
    Argumentam que a “documentação anexa demonstra que o paciente possui bronquite alérgica, chegando a ficar internado em momentos de crise. Logo, estando no grupo considerado de risco, o paciente suplica uma vez mais a revogação da sua prisão preventiva em caráter liminar, ao menos para que possa aguardar o julgamento do mérito desse habeas corpus em prisão domiciliar, afastando o risco para sua vida, por ser medida de justiça”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Diante de todo exposto e do que mais consta dos autos, encontrando-se o paciente sob evidente constrangimento ilegal, é a presente para requerer à Vossas Excelências, EM CARÁTER LIMINAR, a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, com a sua substituição por medida cautelar diversa da prisão e/ou prisão domiciliar, expedindo-se imediatamente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, por ser medida de Justiça! No mérito, que seja ratificada a medida liminar, REVOGANDO-SE IMEDIATAMENTE A PRISÃO PREVENTIVA do paciente, expedindo-se imediatamente ALVARÁ DE SOLTURA, por ser medida de Justiça! Caso assim não entendam Vossas Excelências, que ao menos seja REVOGADA A SUA PRISÃO PREVENTIVA, fazendo-se, se o caso, a substituição por outra medida cautelar diversa da prisão, sendo em qualquer caso EXPEDIDO IMEDIATAMENTE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, ocasião em que poderão estar certos de haverem uma vez mais prestado elevada homenagem à Justiça e ao Direito”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 568.425, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5138088-09.2020.809.0000 pelo Desembargador Nicomedes Borges, do Tribunal de Justiça de Goiás, em 20.3.2020. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Goiás não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta, que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Daí por que, presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o juízo da Vara Criminal da Comarca de Cristalina/GO decretou a prisão preventiva do paciente pelos seguintes fundamentos:
    “Como se vê dos autos, há indícios de que os representados estariam envolvidos no suposto esquema de ‘rachadinha’ (…), no âmbito da Câmara de Vereadores e da Secretaria Extraordinária de Esportes e Lazer, bem como de movimentação ativa por parte de alguns vereadores para intimidar testemunhas e prejudicar as investigações. 
    Além dos depoimentos prestados por pessoas que solicitaram o anonimato (‘denunciantes’ ou ‘fontes indiretas’), o Ministério Público colheu depoimentos das pessoas mencionadas/referidas pelos ‘denunciantes’ (as chamadas fontes diretas) os quais evidenciam a autoria/participação dos representados no “esquema de rachadinha” e tentativa – por parte de alguns -, de intimidar testemunhas, prejudicando a investigação. 
    A título de exemplo verifico constar nos autos, além dos depoimentos anônimos, o depoimento de Alessandro José Antônio Felisbino Rosa (…), segundo o qual aponta evidências concretas dos pagamentos que eram feitos por ele em benefício do vereador Silvano da Rádio, colacionando, inclusive, cópia de comprovante de pagamento da prestação do veículo de Silvano realizado por Alessandro. 
    Registro constar nos autos ainda vários outros depoimentos que evidenciam tanto a chamada ‘rachadinha’, quanto a tentativa de prejudicar as investigações, supostamente perpetradas pelos investigados (vide reprodução de trechos de alguns depoimentos abaixo aptos a justificarem o deferimento dos pedidos). (…)
    Compulsando os autos, verifico a necessidade da medida extrema para salvaguardar a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos (inclusive ‘rachadinha’, em tese caracterizada como peculato, crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima equivalente a doze anos) – evidenciada pelo modus operandi das ações supostamente praticadas pelos representados Marco Aurélio Ribeiro, Pablo Rocha Magela e Silvano da Silva Leite, ante o conteúdo dos documentos e depoimentos colacionados (especialmente os contidos nos documentos 01 e 04 citando reiteradas vezes os nomes dos representados, o de Alessandro José Antonio Felisbino Rosa, os dois depoimentos de Valter Tomaz de Souza, acima destacados, entre outros) evidenciando possível reiteração criminosa. 
    E ainda destaco a necessidade da medida em razão da conveniência da instrução criminal, a fim de assegurar a livre produção probatória posto que, de acordo com os elementos de provas anexados aos autos – especialmente o segundo depoimento de Valter Tomaz de Souza, o depoimento de Rosimeire Attie, o ‘Relatório de Degravação’ colacionados – alguns representados teriam tentado obstruir as investigações, pressionando eventuais testemunhas a prestarem declarações não condizentes com a verdade, comprometendo a escorreita instrução processual”.
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e não aplicação das medidas cautelares diversas.
    Não se há cogitar de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco à instrução criminal, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus remanesce a possibilidade de manejo do recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. Diante da dicção constitucional, inadequada a utilização de novo habeas corpus, em caráter substitutivo. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, da conveniência da instrução criminal, pois as circunstâncias concretas dos autos indicam a periculosidade do agente e a eventual ameaça às testemunhas. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito” (HC n. 126.573, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015). 
    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ARTIGOS 121, § 2º, I, III, IV, C/C ARTIGO 14, II, E 339 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. A custódia cautelar revela-se lícita, entretanto, o decreto preventivo extemporâneo ao cometimento do crime, máxime se o caso concreto evidencia fatos graves ocorridos após o crime objeto da denúncia e a ele conexos. 2. A periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/2013. 3. A prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, que tem como fundamento a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 138.912-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017; HC 144.904-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/3/2018. 4. In casu: i) o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I, III, IV, c/c artigo 14, II, e 339 do Código Penal, em razão de evento ocorrido em 1º/1/2010. ii) a prisão preventiva foi decretada em 21/3/2017, após audiência de instrução e julgamento, com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. (…) 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 7. DENEGO A ORDEM, ficando revogada a cautelar anteriormente concedida” (HC n. 147.235, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.12.2019). 
     “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR E DO TÍTULO PRISIONAL. NOVO TÍTULO. PERDA DE OBJETO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL. 1. Não cabe habeas corpus impetrado contra decisão monocrática que nega seguimento a writ requerido a Tribunal Superior. Precedentes. 2. A sentença de pronúncia superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. 3. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública e da conveniência da instrução criminal, pois as circunstâncias concretas dos autos indicam a periculosidade do agente, bem como a “influência intimidatória sobre as testemunhas”. Precedentes. 4. Habeas corpus prejudicado, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 115.661, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.9.2014). 
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    12. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, na decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo competente avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação da epidemia nas prisões.
    Nada impede que a defesa apresente o pedido para reavaliação da situação específica do paciente ao juízo de origem, que decidirá com os elementos constantes dos autos.
    13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça de Goiás haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Goiás não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    15. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora